Tribunal: TJMT
Processo: 1022685-97.2020.8.11.0002
Relator(a): LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão julgador: LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-05-18
Data de publicação: 2021-05-24

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1022685-97.2020.8.11.0002
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Inclusão Indevida em Cadastro de Inadimplentes]
Relator:
Des(a).
LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO]

Parte(s):

[MILTON MESSIAS DA COSTA - CPF: 378.025.421-20 (RECORRENTE), THIAGO AUGUSTO OJEDA COSTA - CPF: 050.187.871-80 (ADVOGADO), CLUB MAIS ADMINISTRADORA DE CARTOES LTDA. - CNPJ: 21.600.988/0001-08 (RECORRIDO), VALERIA CRISTINA BAGGIO DE CARVALHO RICHTER - CPF: 545.609.341-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

VIDE SÚMULA DE JULGAMENTO.

R E L A T Ó R I O

DISPENSADO RELATÓRIO EM FACE AO DISPOSTO NO ARTIGO 46, DA LEI 9.099/95.

V O T O R E L A T O R

SÚMULA DE JULGAMENTO (ART. 46, DA LEI Nº 9.099/1995)

RECURSO INOMINADO. DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS. NEGATIVAÇÃO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. CONDENAÇÃO EM PEDIDO CONTRAPOSTO. OFENSA AO ÔNUS DA DIALETICIDADE. REJEITADA. COBRANÇA DEVIDA. RELAÇÃO JURÍDICA INCONTROVERSA. JUNTADA FATURAS E CONTRATOS DE ADESÃO AOS SEGUROS PROTEÇÃO DA SORTE, BOLSAMAIS PROTEGIDA E PRÊMIO DE SEGURO DEVIDAMENTE ASSINADOS. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Trata-se de Ação Declaratório de Inexistência de Débito c/c Danos Morais, na qual a parte autora aduz, em síntese, que efetuou uma compra no valor de R$ 323,94 (trezentos e vinte e três centavos) parcelado em 03 (três) parcelas no valor de R$ 107,99 (cento e sete reais e noventa e nove centavos), os quais foram devidamente adimplidos. Todavia, a recorrida negativou seu nome pelo débito no valor de R$ 58,79 (cinquenta e oito reais e setenta e nove centavos).

Sentença de improcedência. Pretensão recursal é a declaração de inexigibilidade do débito inserido no rol de inadimplentes e condenação da recorrida em danos morais, posto que alega ter quitado o débito em questão, sem impugnar, especificadamente, os documentos juntados pela parte recorrida.

Em defesa, a recorrida explicou que a última fatura do parcelamento (setembro/2019) foi quitada com certo atraso e, consequentemente, gerou a cobrança de juros e multas para o mês de outubro/2019, bem como o lançamento dos demais serviços contratados pelo recorrente (anuidade bonificada, seguro Proteção da Sorte, Seguro Bolsamais protegida e Prêmio de Seguro - contratos devidamente assinados). A fatura do mês de outubro/2019 não foi adimplida, motivo pelo qual houve a incidência de novos encargos para o mês de novembro/2019 e, logo após, a inscrição nos cadastros de proteção ao crédito.

Os contratos dos seguros estão, devidamente, assinados pelo recorrente. Por sua vez, a fatura em aberto, objeto da restrição, descreve os débitos devidos, não havendo comprovação do adimplemento da obrigação.

Premissas e conjunto probatório robusto que forçam reconhecer a existência dos negócios jurídicos como também a legitimidade da cobrança, a qual autoriza a inscrição restritiva, constituindo, assim, exercício regular de direito.

Condenação em pedido contraposto que deve ser mantida ante a demonstração da legitimidade do débito.

Recurso conhecido e desprovido.

Sentença mantida nos termos do art. 46, da Lei nº 9.099/1995.

Condeno a recorrente ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, fixados em 10% (dez por cento) do valor da causa, suspensa a sua execução em face ao disposto no art. 98, § 3º do CPC.

Juiz
Luís Aparecido Bortolussi

Júnior

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 18/05/2021